Tribunal: TJBA
Processo: 8108521-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108521-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: VILMA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCESSIVA DE TARIFA DE ÁGUA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o refaturamento das faturas vencidas entre maio e setembro de 2023, conforme média de consumo anterior e posterior às faturas impugnadas, bem como, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial necessária para comprovar a existência ou não de vazamento interno na unidade consumidora, questão técnica determinante para o deslinde da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia principal entre as partes gira em torno da existência ou não de vazamento na unidade consumidora, fato que explicaria o aumento significativo na medição do consumo, matéria que demanda conhecimento técnico especializado.

4. O julgamento antecipado da lide mostrou-se prematuro, uma vez que a controvérsia sobre a existência de vazamento é questão técnica que necessita de prova pericial para sua elucidação, sendo imprescindível para verificar a existência ou não de vazamento na residência da parte autora.

5.
A produção de prova técnica seria fundamental tanto para assegurar o direito da consumidora, caso realmente inexista vazamento, quanto para demonstrar a legitimidade da cobrança pelo fornecedor, na hipótese contrária.

IV. DISPOSITIVO

6. Nulidade da sentença reconhecida de ofício, determinando-se o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial. Apelação prejudicada.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 480; CDC, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8108521-79.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada VILMA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara do Estado da Bahia em
declarar,
ex of
fi
cio
, a nulidade da sentença impugnada, julgando prejudicado o recurso,
nos termos do voto da relatora.